Tribunal: TJES
Processo: 0026324-25.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026324-25.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

APELADO: JULIANO MOREIRA ESCOBAR

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. A despeito dos termos iniciais dos juros moratórios (trânsito em julgado) e correção monetária (data do desembolso) estarem de acórdão com o entendimento desta Câmara, verifico que o magistrado de origem não estabeleceu o índice da correção e quanto aos juros, fixou em 1% ao mês;

3. Ajusto o voto condutor para estabelecer a correção monetária pelo INPC a partir do desembolso até o trânsito em julgado da sentença, quando deverá incidir exclusivamente juros de mora pela SELIC.

4. Embargos parcialmente acolhidos.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0026324-25.2016.8.08.0048

Embargante: Lorenge Participações S.A

Embargado: Juliano Moreira Escobar

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lorenge Participações S.A contra o acórdão (Id 12523788) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 12858460), a empresa suscita ocorrência de (a) contradição no acórdão embargado, argumentando que, em que pese tenha o voto condutor reconhecida a rescisão por culta do adquirente, limitou a retenção a apenas 20% dos valores quitados, quando o STJ admite o percentual de 25% e (b) omissão, defendendo que a correção monetária deve incidir a partir da citação e não do desembolso, além de que não houve indicação do índice de juros moratório.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id 12858460).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A empresa embargante se insurge contra o acórdão, lavrado sob relatoria do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que negou provimento à apelação, assim ementado:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. LIMITAÇÃO À RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I - Caso em exame

Apelação cível interposta pela parte vendedora contra sentença que determinou a retenção de 20% dos valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel, resolvido por iniciativa do consumidor. Pretensão de aplicação de cláusulas contratuais prevendo retenção superior ou majoração para 25%.

II - Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber, em suma, se o percentual de retenção fixado em 20% é adequado; e se a retenção superior seria justificável com base nas cláusulas contratuais e nos custos efetivamente suportados pela vendedora.

III - Razões de decidir

Nos termos da Súmula 543/STJ, a retenção de valores pagos em contratos submetidos ao CDC deve refletir os custos efetivos suportados pelo fornecedor, vedando-se percentuais desproporcionais.

As cláusulas contratuais invocadas pela apelante não especificam fundamentos objetivos que justifiquem a majoração do percentual.

A retenção superior a 20% requer comprovação dos custos administrativos e operacionais, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Quanto aos juros de mora, a tese firmada no Tema 1002/STJ estabelece que, em resoluções contratuais anteriores à Lei nº 13.786/2018, os juros incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

A correção monetária incide a partir de cada desembolso, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido”.

A embargante, por sua vez, suscita ocorrência de (a) contradição no acórdão embargado, argumentando que, em que pese tenha o voto condutor reconhecida a rescisão por culta do adquirente, limitou a retenção a apenas 20% dos valores quitados, quando o STJ admite o percentual de 25% e (b) omissão, defendendo que a correção monetária deve incidir a partir da citação e não do desembolso, além de que não houve indicação do índice de juros moratório.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Os questionamentos da empresa quanto ao percentual de retenção autorizado no voto condutor assim como o termo inicial de incidência da correção monetária revelam manifesta pretensão de se insurgir contra a justiça do acórdão, na medida em que pugna pela alteração do julgado com base em reforço argumentativo, não em ocorrência de vício que possa habilitar os aclaratórios.

Como se observa do voto condutor, o eminente Relator ponderou adequadamente a tese fixada na Súmula 543 do STJ, assim como o dispositivo contratual invocado pela empresa, para então concluir que o percentual de retenção em 20% seria adequado ao caso, esclarecendo que “
a retenção superior a 20% exigiria demonstração cabal de que os custos administrativos e operacionais da apelante justificam a majoração, o que não foi feito nos autos
”.

O precedente do STJ invocado pelo embargante admite retenção de até 25%, não de 25%, de modo que cabe ao magistrado, conforme a peculiaridade do caso, avaliar o percentual adequado e proporcional, o que fora devidamente realizado.

De mesmo modo, o voto condutor analisou e decidiu adequadamente a correção monetária, consignando:

[...] “
Acerca da correção monetária das referidas parcelas, considerando que a sua finalidade é manter o valor de compra da moeda, o c. STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. (STJ - AgInt no REsp 1839011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)
”. [...]

Todavia, a despeito dos termos iniciais dos juros moratórios (trânsito em julgado) e correção monetária (data do desembolso) estarem de acórdão com o entendimento desta Câmara, verifico que o magistrado de origem não estabeleceu o índice da correção e, quanto aos juros, fixou em 1% ao mês.

Assim, ajusto o voto condutor para estabelecer a correção monetária pelo INPC a partir do desembolso até o trânsito em julgado da sentença, quando deverá incidir exclusivamente juros de mora pela SELIC.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, SENDO UM PRINCIPAL E UM ADESIVO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – PERCENTUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – TERMOS INICIAIS E ÍNDICES – RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A repetição dos argumentos elencados em ato processual anterior não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação viabilizem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Precedente do c. STJ; 2. Antes de restar vencida a terceira parcela, a segunda – a ser paga com recursos próprios e não mediante a tomada de financiamento – já estava inadimplida. Sendo assim, restou verificado que quem deu causa à rescisão contratual foram os promitentes compradores; 3. Não restou demonstrada a culpa da promitente vendedora no que diz respeito à tomada do financiamento junto à instituição bancária; 4. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula 543 do c. STJ); 5. No que se refere à porcentagem do valor a ser parcialmente retido, o c. STJ “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ, AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. 20/06/2017, DJe 29/06/2017); 6. Esse e. Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que “a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los” (TJES, Apelação Cível n. 035180289486, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 29/08/2022, p. 06/09/2022); 7. O valor a ser restituído ao comprador deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso até o trânsito em julgado, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a SELIC a título de juros de mora, que já engloba a correção monetária. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES; 8. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. Fixação, de ofício, dos índices de juros e correção monetária. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0013825-81.2016.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/10/2022)

Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração para estabelecer a correção monetária pelo INPC a partir do desembolso até o trânsito em julgado da sentença, quando deverá incidir exclusivamente juros de mora pela SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Declaro o meu impedimento com fulcro no art. 144, III do CPC.